Tribunal: STF
Processo: ARE 1458539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 330, § 1º, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA APRESENTAÇÃO, COM NARRATIVA CLARA E COERENTE, CONDUZINDO LOGICAMENTE, DE MANEIRA INTELIGÍVEL, AO PEDIDO FORMULADO PELO DEMANDANTE. DEFESA REJEITADA.



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. EMBORA O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL SEJA MESMO DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3º, INCISO V DO CC), ESTÁ-SE DIANTE DE LESÃO PERMANENTE AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR, QUE TEVE SUA IMAGEM INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM ÁLBUM DE FIGURINHAS DE CLUBES DE FUTEBOL COMERCIALIZADO PELA RÉ. LESÃO QUE NÃO SE ESGOTA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO MATERIAL, EM 2016, PORQUANTO O ÁLBUM SEGUE SENDO COMERCIALIZADO. DEFESA REJEITADA.



    RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR, JOGADOR PROFISISONAL DE FUTEBOL, EM ÁLBUM DE FIGURINHAS COMERCIALIZADO PELA RÉ. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE O AUTOR HAJA AUTORIZADO PRÉVIA E EXPRESSAMENTE A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SUA IMAGEM. CONDUTA DA RÉ QUE CONFIGURA OFENSA A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE. IRRELEVÂNCIA, AINDA, DE TRATAR-SE O AUTOR DE PESSOA PÚBLICA, DADA A INCONTROVERSA UTILIZAÇÃO DE SEUS PREDICADOS PERSONALÍSSIMOS COM FINALIDADE COMERCIAL E, PORTANTO, LUCRATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 403 DO C. STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM EM R$ 10.000,00. MONTANTE RAZOÁVEL, A NÃO COMPORTAR QUALQUER REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMOS INICIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, QUE, NA ESPÉCIE, FOI A DATA DE PUBLICAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO ÁLBUM DE FIGURINHAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente